Tribunal: STF
Processo: Rcl 52666
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por BRF S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, nos autos do Processo nº 0000417-34.2013.5.09.0094, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e aos julgados nas ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021.



    A parte reclamante narra que, nos autos da referida ação trabalhista, tendo a fase de conhecimento transitado em julgado em 17/12/19, já em execução, 



    “o v. acórdão impugnado de fls. 1114/1130 (ID. 18efb58), ignorou a declaração de inconstitucionalidade material da adoção da TR como critério de atualização monetária, violando flagrantemente as decisões proferidas por este Excelso Supremo Tribunal Federal nas ADC´s 58 e 59 e ADI´s 5867 e 6021, por equivocadamente entender como preclusa a discussão da inconstitucionalidade de matéria de ordem pública atinente a correção monetária incidente nas verbas devidas na reclamação trabalhista nº 0000417- 34.2013.5.09.0094. 



    Como as referidas decisões foram proferidas em Ações de Controle Concentrado de Constitucionalidade, constituem tese de aplicação obrigatória, dotada de eficácia imediata e erga omnes, nos termos do artigo 102, §2º, da Constituição Federal, de modo que a Seção Especializada do E. Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região deveria ter acolhido integral e imediatamente as determinações no RE 1.269.353, nas ADC´s 58 e 59 e nas ADI´s 5.867 e 6.021, não podendo afastar a aplicação dos entendimento desta Excela Corte Suprema por equivocadamente entender que existiria preclusão quanto a discussão de matéria de ordem pública e inconstitucional.”



    Sustenta que a autoridade reclamada, ao manter a TR como índice de correção monetária e determinar ao perito a observância dos juros de mora previsto em sentença incorreu



    “em contrariedade ao que foi declarado no julgamento do RE 1.269.353, nas ADC´s 58 e 59 e nas ADI´s 5.867 e 6.021 – sob o equivocado fundamento de preclusão quanto a discussão atinente aos juros nas verbas devidas na reclamação trabalhista ainda em trâmite.”



    Defende, ainda, que o título judicial transitado em julgado “tratou apenas de quando seria o início da contagem da correção monetária sem mencionar qual o índice a ser aplicado” e, assim, “a aplicação dos critérios de juros e correção monetária deve ser aquela firmada pelo E. STF”, ou seja, “IPCA-E na fase pré-judicial, e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência exclusiva da taxa SELIC (artigo 406 do Código Civil)”.



    Requer 



    “a) LIMINARMENTE, em razão da urgência e para evitar sérios e irrecuperáveis prejuízos que lhe advirão, se digne Vossa Excelência em cassar o v. acórdão de fls. 1114/1130 (ID. 18efb58), proferido pela Seção Especializada do Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região na Reclamação Trabalhista 0000417-34.2013.5.09.0094, que flagrantemente afrontou decisão do STF nos autos das ADC´s 58 e 59 e ADI´s 5867 e 6021;



    a.1) Subsidiariamente, requer seja determinada a suspensão do julgamento da Reclamação Trabalhista 0000417-34.2013.5.09.0094 enquanto não julgada a presente Reclamação, nos termos do artigo 158 do RISTF”.



    Ao final, pede seja julgada procedente a reclamação “para cassar o v. acórdão de fls. 1114/1130 (ID. 18efb58), proferido pela Seção Especializada do Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região na Reclamação Trabalhista 0000417-34.2013.5.09.0094”.



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma de confronto a ADC nº 58/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ata de julgamento foi publicada em 4/2/2021, ocasião em que se conferiu interpretação conforme a Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais trabalhistas deverão ser aplicados os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).



    Conforme consulta ao Processo nº 0000417-34.2013.5.09.0094 no sítio eletrônico do TRT9, verifico que no capítulo da sentença objeto da execução, que transitou em julgado em 17/12/19, não restou consignado de forma expressa qual índice a ser adotado para fins de correção monetária e de juros moratórios, reportando-se apenas aos critérios legais. Vide:



    “A correção monetária deve ser aplicada desde a data do vencimento da obrigação até o efetivo pagamento, nos termos do artigo 39 da Lei 8.177/91.



    (...)



    Os juros são aplicáveis de acordo com os artigos 883 da CLT e 39, § 1º, da Lei 8.177/91, a razão de 1% ao mês, a partir do ajuizamento da ação, observadas as Súmulas 200 e 211 do C. TST.” (e-Doc. 10, p. 116)



    Assim, em juízo de delibação, tenho que a autoridade reclamada desrespeitou a autoridade do que decidido na ADC nº 58/DF, uma vez que os parâmetros fixados no referido julgado paradigma “aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”.



    Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e o trâmite do Processo de nº 0000417-34.2013.5.09.0094, até o julgamento da presente reclamação (CPC, art. 989, II).



    Solicitem-se informações e comunique-se a autoridade reclamada acerca do deferimento da medida liminar.



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o nome da parte beneficiária da decisão apontada como reclamada, bem como o endereço no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 989, III c/c art. 319, incisos II, do CPC/2015). Determino a sua emenda, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revogação da liminar e indeferimento da reclamação (art. 321, parágrafo único, CPC).



    Cumprida a determinação acima, à Secretaria Judiciária para que proceda à citação da parte interessada.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 7 de abril de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente